Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-06.2012.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13250 - Penhora Online / BACEN JUD
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000183-06.2012.8.14.0124

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARCOS ANTONIO SANTOS BARROS LEITE, ITAMAR GONCALVES CAIXETA, THANIA PAIVA DE SOUSA CAIXETA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios e requereu manifestação expressa sobre o tema, com eventual atribuição de efeito modificativo ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios, em execução extinta com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao manter a sentença que reconhece a prescrição da pretensão executiva e condena o exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O reconhecimento da prescrição extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e atrai, como regra, a aplicação do princípio da sucumbência, pelo qual a parte vencida deve arcar com os ônus do processo, inclusive honorários advocatícios, conforme o art. 85 do CPC.

O princípio da causalidade atua como critério subsidiário e não afasta automaticamente a sucumbência quando há pronunciamento judicial de mérito desfavorável à parte.

A prescrição da pretensão executiva impede a exigibilidade judicial do crédito e evidencia a improcedência da pretensão deduzida, razão pela qual o exequente deve suportar os ônus sucumbenciais, salvo situações excepcionais não verificadas nos autos.

A alegação de que a prescrição decorreu da ausência de bens penhoráveis não afasta a responsabilidade do exequente, pois a marcha processual revela ausência de providências eficazes para a citação válida dos executados em tempo hábil, fator determinante para a consumação da prescrição.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva extingue o processo com resolução de mérito e impõe, como regra, a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O princípio da causalidade não afasta automaticamente a sucumbência quando há pronunciamento judicial de mérito desfavorável à parte.

A ausência de providências eficazes do exequente para viabilizar a citação válida em tempo hábil autoriza a sua responsabilização pelos honorários advocatícios decorrentes da extinção da execução pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 487, II, 1.022, I, II e III, parágrafo único, I e II; CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º, 249, § 1º, 85, §§ 2º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1600981/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2443061/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; TJ-PB, Apelação Cível 00001354420148152001, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão; TJ-PB, Agravo de Instrumento 0816953-12.2023.8.15.0000, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tese Repetitiva 568; TJ-PB, Apelação Cível 0800558-20.2023.8.15.0751, Rel. Desa. Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000183-06.2012.8.14.0124, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado com o acórdão, o Banco do Brasil S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, alegando omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta o embargante que, embora o acórdão tenha mantido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do feito pela prescrição, não houve análise acerca de quem efetivamente deu causa à instauração ou à manutenção da demanda, circunstância que reputa essencial para a adequada fixação da verba sucumbencial.

Argumenta que, nas hipóteses de extinção do processo por prescrição, especialmente quando reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais deve ser aferida à luz do princípio da causalidade, e não exclusivamente sob o prisma objetivo da sucumbência. Assevera que a prescrição reconhecida decorreu de questão processual suscitada pelos executados, não tendo havido apreciação do mérito da obrigação executada.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada a alegada omissão, com manifestação expressa deste Tribunal acerca da aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios, podendo, se for o caso, ser atribuído efeito modificativo ao julgado no tocante à verba sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que,
não assiste razão o embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, condenou o exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cumpre destacar que, em hipóteses de extinção do processo com resolução de mérito, como ocorre no reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC), aplica-se, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os ônus decorrentes do processo, inclusive honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

A invocação do princípio da causalidade, por sua vez, não tem o condão de afastar automaticamente a sucumbência quando há pronunciamento judicial de mérito desfavorável à parte. Ao contrário, a causalidade atua como critério subsidiário, aplicável, sobretudo, em hipóteses específicas em que não há julgamento de mérito ou quando a identificação do responsável pela instauração indevida do processo se mostra relevante.

No caso em exame, a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição, instituto de ordem pública que impede a exigibilidade do crédito, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a improcedência da pretensão deduzida em juízo. Logo, reconhecida a prescrição, a parte autora deve suportar os ônus sucumbenciais, não havendo falar em inversão com base na causalidade, salvo situações excepcionais não verificadas nos autos. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO COMUM E INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO COMUM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, ao reconhecer a prescrição intercorrente, com fundamento na ausência de citação válida da parte executada por quase 10 anos após a propositura da ação. O apelante sustenta que, em vez de prescrição intercorrente, houve prescrição comum da pretensão executiva, decorrente da ausência de interrupção válida do prazo prescricional, e postula a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, a prescrição incidente é a comum ou a intercorrente; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição comum incide quando não ocorre a interrupção válida do prazo prescricional, por ausência de citação realizada no prazo e na forma da lei processual, conforme dispõe o art. 202, I, do Código Civil, em consonância com o art. 240 do CPC.

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação da execução, por culpa do exequente, após início válido do processo executivo e suspensão regular, o que não se verifica quando sequer se efetiva a citação da parte devedora.

A citação apenas ocorreu quase dez anos após a propositura da ação, por edital, sem demonstração de diligência efetiva e contínua por parte do exequente, configurando-se sua inércia processual.

A cronologia dos autos revela manifestações espaçadas e descumprimento de prazos pelo exequente, inviabilizando a interrupção do prazo prescricional e afastando a responsabilidade do Judiciário, não se aplicando, portanto, a Súmula 106 do STJ.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de citação válida por culpa da parte autora não interrompe a prescrição, sendo irrelevante a simples propositura da ação.

O reconhecimento da prescrição comum — e não intercorrente — tem como consequência lógica a aplicação do princípio da causalidade, o que impõe ao exequente, que deu causa à extinção do processo, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada do TJ-PB e do STJ respalda a condenação do exequente aos honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre de sua própria desídia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida no prazo legal, por culpa exclusiva do exequente, impede a interrupção da prescrição e configura prescrição comum, e não intercorrente.

A prescrição comum se consuma quando o exequente não promove a citação na forma e no prazo legais, mesmo após o despacho citatório.

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recai sobre a parte que deu causa à extinção do processo, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 1º, 249, § 1º e 85, §§ 2º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1600981/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2443061/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; TJ-PB, Apelação Cível 00001354420148152001, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão; TJ-PB, Agravo de Instrumento 0816953-12.2023.8.15.0000, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tese Repetitiva 568.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08005582020238150751, Relator: Gabinete 24 - Desª. Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível)

Outrossim, observa-se que a alegação de que a prescrição teria decorrido da ausência de bens penhoráveis não afasta a responsabilidade do exequente, uma vez que a marcha processual revelou ausência de providências eficazes para a citação válida dos executados em tempo hábil, fator determinante para a consumação da prescrição.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado, ao manter a sentença em sua integralidade, adotou fundamentação suficiente e coerente, inclusive quanto à fixação das verbas sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026